Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710016-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA PACIENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, OAB-DF 35.749 em causa própria, apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Informa que o juízo ora impetrado, em sede recursal, confirmou a condenação do paciente como incurso na sanção prevista no art. 331 do Código Penal, impondo-lhe pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Alega, em síntese, a ausência de provas suficiente para a condenação, bem como não constituir o fato infração penal. Requer, assim, a suspensão do trânsito em julgado da condenação até o julgamento de mérito do writ. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece seguimento, por manifestamente inadmissível. Com efeito, o Juízo de primeiro grau do Juizado Especial Criminal julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente das penas do art. 331, do Código Penal, impondo-lhe pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O acusado interpôs apelação em face da r. sentença, a qual foi desprovida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferindo aresto com súmula de julgamento servindo de acórdão: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O apelante pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela substituição da pena por restritiva de direitos. 2. Inicialmente, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já lhe foi concedido na sentença, faltando-lhe, portanto, interesse recursal. 3. Quanto à tese de descriminalização da conduta praticada, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra agente de segurança do Tribunal de Justiça, mediante expressões de baixo calão, ao ser solicitado a retirar seu veículo parado em local irregular, conforme consignado na denúncia (ID 13755766) e na sentença (ID 13755965), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar o funcionário público, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido. 5. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 271/2017, acompanhado da Ocorrência Policial n. 3.825/2017-1 (ID 13755774), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13755799), bem como pelas imagens obtidas do circuito interno do Tribunal (ID16234147). 6. Por outro lado, o acusado se limitou a negar os fatos, alegando que o agente público queria incriminá-lo, sem, contudo, apresentar justificativa plausível para tanto. Consigna-se que a versão dos fatos, trazida durante o interrogatório, se mostra incoerente, tendo o réu afirmado que deixou o carro parado em frente à cancela do estacionamento por não conseguir manobrá-lo e, após a chegada de outros agentes de segurança e de um policial militar, foi capaz de retirar o veículo estacionado no local. 7. Destarte, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal. 8. A pena foi aplicada no mínimo legal para a espécie. Portanto, nada a reparar. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. ( Acórdão 1276133, 00031292720178070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou competir ao Tribunal de Justiça a atribuição para apreciar, originariamente, habeas corpus impetrados contra decisão colegiada de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, no âmbito desta Corte, a Turma Criminal é o órgão fracionário com esta competência jurisdicional, na forma do artigo 27, inciso III, segunda parte, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (publicado em maio de 2016). No entanto, na linha do posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos próprios ordinários, extraordinários ou revisão criminal, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. Na hipótese, pela estreita via do habeas corpus, o impetrante pretende impugnar decisão proferida em última instância pelo microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), em clara substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no artigo 98, inciso I, c/c o artigo 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal. Nesses termos, a Súmula 640, Supremo Tribunal Federal preleciona que “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Portanto, em caráter substitutivo a recurso próprio, somente seria viável cogitar-se da apreciação do presente writ, nas situações de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico na esfera deste Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores, hipóteses em que seria cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Não se afigurando qualquer das hipóteses acima, não se pode conhecer do writ, pois não podem as partes que demandam nos Juizados Especiais Criminais usufruírem da Turma Criminal como se fosse uma terceira instância, revisora das decisões das Turmas Recursais. Com essa orientação, seguem precedentes dos colendos Tribunais Superiores e da Terceira Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. As nulidades suscitadas pela Defesa foram devidamente analisadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, não se vislumbrando qualquer omissão. A indigitada contrariedade às regras do sistema acusatório não foi objeto de exame nem na decisão ora atacada nem nos acórdãos da Corte de apelação, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância. O sistema acusatório não pressupõe magistrado como mero espectador estático no processo penal. 3. (...); 4. (...) 5. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não verificadas, na hipótese sub judice, em que as penas foram fixadas de modo fundamentado e proporcional pelo magistrado sentenciante. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF, HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifou-se). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO CONTRA A FILHA. TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I – (...); II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. III – (...); IV – (...); V – (...); VI - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 352.455/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifou-se). HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Incabível, em sede de habeas corpus, alterar acórdão de Turma Recursal que manteve condenação do paciente e que na segunda fase da dosimetria da pena, entendeu que a reincidência preponderava sobre a confissão espontânea, pois tal entendimento não é ilegal, e está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.939482, 20160020093950HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 169/182) (grifou-se). No caso em apreço, o impetrante deseja que a Turma Criminal analise o mérito da ação, revertendo a condenação proferida em seu desfavor, ao argumento de que sua conduta não se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal, o que se revela inviável, já que este órgão não é revisor das decisões das Turmas Recursais. Ademais, tal tese foi devidamente rebatida no acórdão combatido, conforme se observa da súmula de julgamento acima destacada. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Brasília, 08 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator